Tribunal: TJSP
Processo: 2139914-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r no 1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se" vacatio legis "mínimo de 180 dias para que a reforma previdenciária estadual entre em vigor a partir da sua publicação" – Pretensão que leva em conta a situação particular dos impetrantes (prestes a completar o tempo para aposentarem-se conforme o sistema então em vigor), não a vacância de que cuida a lei especial invocada (LC 95/98), que tem pressupostos e escopo próprios, não evidenciados de molde a determinar a concessão de medida liminar – Aprofundamento das questões discutidas – Impossibilidade, neste momento – Medida indeferida – Decisão mantida.

Agravo não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2139914-50.2020.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Aposentadoria

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança impetrado em face de ato do Governador do Estado de São Paulo e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Liminar objetivando "seja determinada a suspensão do art. 9o da EC no 49/2020 e do art. 36 da Lei Complementar no 1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se" vacatio legis "mínimo de 180 dias para que a reforma

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança impetrado em face de ato do Governador do Estado de São Paulo e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Liminar objetivando "seja determinada a suspensão do art. 9o da EC no 49/2020 e do art. 36 da Lei Complementar no 1.354/2020 em relação aos Impetrantes, estabelecendo-se" vacatio legis "mínimo de 180 dias para que a reforma previdenciária estadual entre em vigor a partir da sua publicação" – Pretensão que leva em conta a situação particular dos impetrantes (prestes a completar o tempo para aposentarem-se conforme o sistema então em vigor), não a vacância de que cuida a lei especial invocada (LC 95/98), que tem pressupostos e escopo próprios, não evidenciados de molde a determinar a concessão de medida liminar – Aprofundamento das questões discutidas – Impossibilidade, neste momento – Medida indeferida – Decisão mantida.

Agravo não provido.